Tribunal: STF
Processo: HC 227634
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edivan Galdino de Lima Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 771366/PE, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 157, § 2º-A, I, do Código Penal, nos termos em que denunciado. 



    O impetrante sustenta constrangimento ilegal, afirmando ausentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP; falta de fatos novos a justificar a constrição e; viabilidade de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito e responder ao processo em liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a periculosidade do agente, em prejuízo da liberdade de locomoção para a finalidade de acautelar a ordem pública. O paciente foi acusado da prática de disseminação ilegal de entorpecentes e roubo com emprego de artefato e concurso de pessoas. 



2. "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 4. Agravo regimental não provido. ”(Doc. 3, e-STJ Fl.329)



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz  no aresto questionado,



    “(...) O paciente foi acusado da prática de disseminação ilegal de entorpecentes e roubo com emprego de artefato e concurso de pessoas.” 



    Vê-se que foi considerado o contexto delitivo e gravidade concreta da conduta, pois destacou-se que o paciente 



    “(...) foi detido em 17/7/2022, em via pública, com 47 envelopes de maconha e 60 pedras de crack em seu poder. Todavia, no dia 15/7/2022, há informações nos autos de que Francisco da Silva haveria sido vítima de um assalto, ocasião em que uma motocicleta de sua propriedade foi subtraída. E, no âmbito extrajudicial, o ofendido reconheceu, com segurança, o insurgente como um dos autores do mencionado delito. Quanto ao periculum libertatis, o Magistrado o respaldou na aparente habitualidade criminosa do agente, bem como em virtude da gravidade das condutas, em tese por ele perpetradas.” (grifos do autor)



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente